Tribunal: CARF
Processo: 19515.720906/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
S1-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720906/2019-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1202-001.355 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2024
Recorrente
MAVENIR TELECOMUNICAÇÕES SUL AMÉRICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015.
ESCRITURAÇÃO. FORÇA PROBANTE. DOCUMENTOS. ALEGAÇÕES
DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
A escrituração contábil mantida com observância das disposições legais
somente faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados se forem
comprovados por documentos hábeis, idôneos, segundo sua natureza, ou assim
definidos, em preceitos legais.
Nos termos do artigo 36 da Lei no 9.784/1999, cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado, o que significa dizer, pois, que o sujeito passivo tem o
ônus de comprovar a veracidade das suas alegações acerca da existência de fato
modificativo, impeditivo ou extintivo em relação ao direito da Autoridade
fiscal de constituir e exigir o respectivo crédito tributário por meio do
lançamento.
GLOSA DE EXCLUSÕES - OUTRAS EXCLUSÕES
O contribuinte deve apresentar documentos hábeis para comprovar os valores
lançados a título de outras exclusões na determinação do lucro tributável, sob
pena da glosa fiscal.
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO.
A multa isolada, devida pela insuficiência de recolhimento da estimativa
mensal do imposto, e a multa de ofício regulamentar, devida pela insuficiência
de recolhimento do imposto apurado na data do fato gerador tem hipóteses de
incidências distintas, tornando assim cabível o lançamento concomitante dessas
penalidades.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
ATRIBUÍDA
A
ADMINISTRADORES DA PESSOA JURÍDICA. ART. 124 DO CTN.
POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MULTA QUALIFICADA. A
cominação da penalidade qualificada baseada em conduta dolosa que denote
sonegação, fraude ou conluio com repercussões, em tese, na esfera criminal,
ensejam a responsabilização dos administradores da pessoa jurídica à época da
ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária em questão, o que não
subsiste no presente caso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720906/2019-91
Fl. 1844
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1202-001.355 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720906/2019-91

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso para reduzir a multa ao percentual de 75% e excluir o responsável solidário da relação
jurídico-tributária. Vencidos o Conselheiro André Ulrich Pinto e Miriam Costa Faccin que
votaram por dar provimento em maior extensão para cancelar a exigência da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto -- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Ana Cecilia Lustosa da Cruz (suplente convocada), Roney Sandro
Freire Correa, Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Leonardo de Andrade Couto
(Presidente). Ausente (s) o conselheiro Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, substituído pela
conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, o conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo,
substituído pela conselheira Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-101.313, proferido pela
3a Turma da DRJ/BHE, no tocante ao IRPJ e CSLL (Ano-calendário 2015), sobre a apuração de
supostas infrações fiscais, relativas a despesas operacionais e encargos considerados não
dedutíveis na apuração do lucro real, exclusões e adições, bem como a multa pela apresentação
da Escrituração Contábil Digital (“ECD”) fora do prazo legal.
Esta ação findou na elaboração dos autos de infração no montante de R$
45.221.284,80 (fls. 729 a 754), cujos sujeitos passivos foram considerados, além da recorrente
em epígrafe, o responsável solidário Marcelo Piza Morisco (CPF 158.445.658-27).
A ação fiscal constatou que a contribuinte foi constituída em 16/07/1999, sob a
forma de sociedade empresária limitada, tendo como objeto social: “a comercialização de bens,
importação e exportação, prestação de serviços e de assistência técnica relacionados a
processamento eletrônico de dados e de informação tecnológica, incluindo, mas não se limitando
a softwares”.
A mesma apura o IR pela sistemática do Lucro Real anual por estimativa,
conforme manifestado na sua DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais,
competência janeiro de 2015.
A autoridade fiscal também apontou que, em 30/03/2016, houve uma alteração do
nome empresarial passando-se a Mavenir Telecomunicações Sul América Ltda, doravante
denominada Mavenir, fato ocorrido apenas em 31/05/2017. (originalmente ACISION
TELECOMUNICAÇÕES
SUL
AMÉRICA
LTDA
e,
posteriormente,
XURA
TELECOMUNICAÇÕES SUL AMÉRICA LTDA).
Fl. 1845
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1202-001.355 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720906/2019-91

A autoridade fiscal apurou que a recorrente apresentava saldos dos “balancetes
revisados atuais” e que havia uma diferença nos saldos das ECF ́s entre os “balancetes que foram
revisados” e o declarado na escrituração contábil - ECD 2015 (transmitida em 2018), bem como
o declarado na ECF 2015 (transmitida em 2019).
Tal feito levou a autoridade fiscal a propor uma necessidade de ajustes no
LALUR, tanto da ECD, como da ECF, explicitado pela recorrente que as “outras exclusões”:
“a linha 167.01 em comento, refere-se ao ajuste do lucro líquido decorrente da diferença
entre os saldos do balancete que foram revisados pela empresa e, consequentemente,
atualizados. Os saldos recuperados foram os saldos que foram informados na ECF”.
Quanto ao “Balancete revisado”, informou que há propostas de alterações nas
contas de Resultado, as quais são enumeradas em quadro demonstrativo constante do termo de
verificação fiscal.
Em relação as inclusões de valores nas contas contábeis na ECD: Despesa Taxa
de Licença (3.1.1.9.46) e Despesa ISS Taxa de Licença (3.1.1.9.47), respectivamente nos valores
de R$ 39.677.957,00 e R$ 793.599,00, o contribuinte esclareceu que estes eventos se tratam da
aquisição de “sistemas” perante o fornecedor ACISION UK Limited, e o documento apresentado
pela empresa, durante a ação fiscal, devidamente anexado ao processo, em relação a este ajuste
proposto, se refere ao “Contrato de Distribuição e Fornecimento”, porém, não há registro que
indique a sua realização na época dos fatos.
Quanto às variações cambiais clientes no exterior, variações cambiais
Intercompany (fornecedor) e quadro resumo da composição das variações cambiais não
realizadas que não foram escrituradas a época, a recorrente alegou que:
“... em razão da impossibilidade de a empresa alterar os saldos contábeis em sua ECD,
os valores da variação cambial ativa e passiva foram imputados de forma manual”.
Tais alterações foram apresentadas nas exclusões do LALUR, no ajuste das
Variações Cambiais Ativas, com a retirada do montante de R$ 21.155.307,07 do Lucro Líquido
antes do IRPJ sob o título de Variação Cambial Ativa não realizada, cuja conta contábil não foi
anteriormente escriturada, incluindo nesse ajuste indevido a variação cambial não realizada
passiva no valor R$ 5.652.533,00.
Quanto à conta contábil Variação Cambial Ativa não Realizada, não apresentar
registros contábeis e ajustes propostos pelo contribuinte nas contas contábeis que não foram
escriturados na ECD, a fiscalização constatou que tal fato interfere no resultado do exercício e,
possíveis lançamentos contábeis extemporâneos, somente poderiam ter correção até o fim do
prazo de entrega relativo ao ano-calendário subsequente.
Quanto à conta contábil Variação Monetária Passiva realizada – 3.1.2.0.01, a
fiscalização constatou que há acréscimo da despesa registrada em 11/03/2015 no valor de R$
6.535.616,96, sob a justificativa relatada no histórico: “Pag. Variação cambial referente a
recebimento indevido e devolvido”.
Neste caso, a recorrente alegou que “em fevereiro de 2015, a entidade legal
Acision Telecomunicaciones Sul América Ltda (antiga denominação da Mavenir) recebeu da
empresa Telefonica Venezolana o valor VEF$ 167.579.922,21 (equivalente à R$ 76.332.654,57,
conforme taxa de câmbio disponibilizado pelo Banco Central do Brasil da data do recebimento,
qual seja, 20.02.2015), em pagamento pela relação jurídica entre as partes. O pagamento foi
realizado na conta da Mavenir na Venezuela”.
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1202-001.355 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720906/2019-91

[...] “Em um segundo momento, as partes identificaram que o valor foi depositado
na conta corrente errada, razão pela qual, em 11/03/2015, a Mavenir devolveu esse mesmo
montante à Telefônica Venezolana.
Devido a diferença de prazos entre o recebimento e a devolução da quantia, a
Mavenir verificou em seus livros no Brasil, resultado de variação cambial de R$ 6.535.616,96,
diferença registrada na conta variação cambial realizada passiva.” Ademais, apresentou um
documento e uma nota fiscal de prestação de serviços com valor de R$ 2.849.124,96.
A fiscalização ainda acrescentou que a recorrente não apresentou o memorial de
cálculo da variação cambial, os documentos hábeis e idôneos que deram origem a obrigação do
pagamento e devolução.
Assim, a fiscalização considerou a despesa como não dedutível para efeito do
cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Juridica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL, e adicionou ao lucro líquido do período de apuração para determinação do
lucro real.
Ao final, conforme o ora relatado, foram identificados fatos geradores das
infrações tributárias correspondente as exclusões indevidas, glosa de despesa não comprovada,
multa por atraso na ECD e multa isolada.
No entanto, a fiscalização também imputou à responsabilidade tributária solidária
ao sócios e ao administrador da empresa Mavenir, por ter promovido condutas, de forma
consciente, que provocaram resultado lesivo a administração tributária, caracterizadas pela
inserção de elementos inexatos nas declarações obrigatórias por ajustes do lucro real, com base
em eventos sem respaldo por documentos comprobatórios válidos, resultando suposto prejuízo
fiscal; bem como a ausência na apresentação da ECD e da ECF.
Conforme avisos de recebimento (fls. 780 e 785), os dois sujeitos passivos foram
cientificados do lançamento em 22/11/2019.
Em 20/12/2019, conforme (fls 797 e 1.395), foram apresentadas impugnações em
nome, respectivamente, de Mavenir Telecomunicações Sul América Ltda e Marcelo Piza
Morisco, as quais se acham juntadas, respectivamente, às folhas 799 a 834, e 1.397 a 1.449.
Instaurado a fase contenciosa, a recorrente consignou que, com exceção da
irregularidade relacionada à entrega em atraso da ECD, discorda categoricamente das acusações
fiscais. Por essa razão realizou o pagamento da multa aplicada pela autoridade fiscal na data de
20 de dezembro de 2019 (Doc. 13).
Ela reconhece a existência de divergências entre os registros contábeis reportados
na ECD de 2015 e os corretos registros constantes dos seus livros contábeis, alegando que tais
divergências, contudo, foram resultado de meros erros procedimentais e de reporte da ECD.
Com relação a multa pela não apresentação da ECD no prazo, alega que também
efetuou o pagamento. Com relação as despesas operacionais e encargos consideradas não
dedutíveis na apuração do lucro real, exclusões e adições consideradas indevidas, a mesma
confessou a existência de divergências entre os registros contábeis reportados na ECD de 2015 e
alega erros procedimentais.
Que a distorção do lucro real se deu em razão do desprezo dos dados informados
na ECF de 2015, o que acarretou na desconsideração de receitas e despesas informadas no
Fl. 1847
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1202-001.355 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720906/2019-91

LALUR e no LACS como forma de recompor o lucro líquido, bem como imposição de multa
isolada pela falta de recolhimento da estimativa mensal do IRPJ e da CSLL.
A recorrente ainda acrescentou que o lucro líquido apurado está de acordo com o
valor declarado em ECD 2015, porém as retificações relativas aos erros no reporte contábil
foram feitas diretamente no LALUR/LACS, para fielmente recompor o lucro líquido contábil e
calcular o IRPJ e CSLL devidos.
Quanto aos resultados de variação cambial não realizados, a recorrente alegou que
adicionou o valor de variações cambiais passivas não realizadas, por não serem dedutíveis sob o
regime de caixa, juntando uma planilha e documentos, ressaltando que a mesma não havia sido
declarada em ECD, entretanto, a adição desse valor foi neutralizada para fins fiscais por uma
exclusão no mesmo valor, não impactando o lucro tributável.
Com relação às variações cambiais ativas, a mesma ressaltou que procedeu da
mesma forma adotada para variações passivas não realizadas. A recorrente se adiantou, dispondo
que a decisão de 1a instância decidiu que fossem mantidas as adições e as exclusões em apreço
para que pudessem ser devidamente controladas para serem oferecidas à tributação no momento
da realização.
Quanto as receitas operacionais não declaradas em ECD 2015 e tributáveis na
apuração fiscal, a recorrente mencionou que para corrigir os erros incorridos na ECD 2015 e
refletir o lucro líquido efetivamente apurado pela Recorrente na condução de suas atividades,
foram também incluídas como “outras exclusões” os valores de receitas tributáveis por ela
apuradas.
Quanto as despesas de licença e imposto sobre serviço dedutíveis na apuração do
lucro tributável, grande parte refere-se a despesa de licença de distribuição e fornecimento de
software, sistemas e/ou hardware, contabilizada no livro razão sob a rubrica 3.1.1.9.46, prevista
no Acordo de Distribuição e Fornecimento firmado entre a Recorrente e uma empresa sediada no
Reino Unido. A Recorrente ressaltou que apresentou o contrato de licença de distribuição e
fornecimento diretamente ao Fisco e que, diante da apresentação do referido contrato, válido e
vigente no ano de 2015, não se sustenta a afirmação de que não há registro que indique a
realização do contrato na época dos fatos.
Quanto as outras despesas computadas como outras exclusões, a recorrente dispõe
que existem outras despesas de menor monta relativas a PIS e COFINS incidentes sobre receitas
e que essas foram devidamente comprovadas, conforme destacou no DOC 11 anexado.
Quanto as despesas de variação cambial realizadas glosadas, a recorrente alega
que tais despesas são decorrentes de valor depositado na conta corrente localizada na Venezuela
de titularidade da Recorrente em 20 de fevereiro de 2015.
Que o valor total depositado em moeda local totalizou VEF 167.579.922,21,
sendo equivalente a R$ 76.332.654,57 de acordo com a taxa de câmbio publicada pelo Banco
Central do Brasil na data do depósito.
E que trata-se de contraprestação decorrente de contrato de prestação de serviços
contratados pela Telefonica Venezulana, C.A., empresa organizada de acordo com as leis da
Venezuela, cujos escritórios estão localizados em Caracas, Venezuela.
A recorrente afirmou que por um equívoco, a Telefonica Venezuela C.A.
depositou tais valores na conta corrente localizada na Venezuela de sua titularidade e, que esta,
por sua vez, identificou o referido erro na data de 11 de março de 2015, quando prontamente
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1202-001.355 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720906/2019-91

autorizou a transferência para devolução dos valores depositados em sua conta corrente, ora
demonstrado no extrato bancário anexo traduzido e juramentado para o Português.
A recorrente alegou a inviabilidade da manutenção da qualificação da multa de
ofício, tendo em vista à impossibilidade de aplicação concomitante da multa de ofício e da multa
isolada.
Quanto a qualificação da multa, a recorrente contesta que o simples fato de
constituírem atos comuns e habituais dentro da esfera de operação das entidades em geral no
País, retira-lhes eventual elemento dolo e que, ainda que as razões de mérito não fossem
suficientes para afastar de plano a qualificação da multa, constata-se que as autoridades fiscais
não lograram demonstrar o aspecto subjetivo no seu comportamento capaz de respaldar a
alegação de dolo visando "embaraçar" a fiscalização, fator essencial para sustentar a duplicação
da penalidade, tratando um mero inadimplemento de obrigação tributária para lhe empregar a
roupagem de consciente e premeditada redução tributária como forma de fundamentar sua
alegação de sonegação e, assim, justificar a qualificação da multa.
Ademais, os lançamentos contábeis e fiscais registrados pela autuada representam
atos regulares e compatíveis com a legislação em regência, bem como se sustentam em provas e
evidências concretas.
Por conseguinte, mesmo em se considerando a remota hipótese de os montantes
relativos aos tributos não serem cancelados, o simples fato de constituírem atos comuns e
habituais dentro da esfera de operação das entidades em geral no país, retira-lhe o eventual
elemento dolo.
E acrescenta, ainda que as razões de mérito não fossem suficientes para afastar de
plano a qualificação da multa, as autoridades fiscais não lograram demonstrar o aspecto
subjetivo no comportamento da autuada capaz de respaldar a alegação de dolo visando
"embaraçar" a fiscalização, fator essencial para sustentar a duplicação da penalidade.
A ausência de apresentação em momento próprio da ECD e da ECF jamais
poderia sinalizar a existência de dolo com intuito de embaraço à fiscalização. Configura a
apresentação extemporânea de tais declarações mera irregularidade procedimental, sujeita a
aplicação de penalidade própria, tendo sido ela devidamente imposta à autuada, o que, segundo a
recorrente, não merece prosperar.
Quanto a impossibilidade de aplicação concomitante de multa de ofício e de multa
isolada, a recorrente não concorda com a imposição de multas que, alega afronta aos princípios
da razoabilidade, do não confisco e da proporcionalidade consagrados pela Constituição Federal
e de submissão obrigatória pelos agentes da administração pública.
Alega a recorrente que a nulidade da multa isolada, por erro na apuração da base
de cálculo, tiveram bases incorretamente apuradas pela autoridade fiscal, ao ter deixado de
computar as devidas deduções e exclusões fiscais.
A recorrente menciona que os lançamentos registrados na ECF do ano de 2015
deveria ter considerado as despesas dedutíveis e as receitas não tributadas para se aferir a base de
cálculo correta na aplicação da multa e, nos termos da ECF relativa ao ano de 2015 transmitida
pela autuada (Doc. 12), constam as apurações mensais para todo o ano calendário, considerou-se
as despesas e receitas fiscalmente dedutíveis e não tributadas, de modo que a empresa autuada
apurou prejuízos em todos os meses.
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1202-001.355 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720906/2019-91

Dispõe ainda que, caso as exigências de IRPJ e de CSLL sejam mantidas, é de
rigor seja determinado o cancelamento da multa isolada de 50%, em virtude da impossibilidade
de sua exigência conjuntamente com a multa de ofício.
Ao final, a recorrente requer que seja conhecido, provido e acolhido o presente
recurso, a fim de que seja reformada a decisão, reconhecendo-se a improcedência dos débitos de
IRPJ e de CSLL referentes ao ano de 2015, bem como o cancelamento da multa de ofício
aplicada, reduzindo para o patamar de 75%, determinando-se o cancelamento das multas
isoladas.
Recurso Voluntário apresentado em nome de Marcelo Piza Morisco
O recurso voluntário apresentado em nome de Marcelo Piza Morisco se deu em
razão de ter sido considerado responsável tributário, por ser administrador da empresa autuada.
O mesmo alegou que não há fundamento legal para a sua manutenção no polo
passivo da cobrança, pois alega que o Termo de Verificação Fiscal funda-se em parcos três
parágrafos, os quais, ainda por cima, contêm citações totalmente genéricas a respeito da matéria.
Aduz que a autoridade fiscal trata a questão da responsabilidade tributária de
maneira absolutamente vaga, imprecisa e generalizada: "sócios e administradores" e que o se
nome, enquanto responsável, sequer foi citado no item 12 do Termo de Verificação Fiscal. Ou
seja, atribui-se responsabilidade tributária pelo simples fato de assumir a condição de
administrador da empresa ao tempo dos fatos.
Alega que a responsabilização tributária não pode ser atribuída de forma
presumida ou automática, já que depende da demonstração de má-fé por parte do acusado, de
modo que é necessário que a autoridade fiscal deve demonstrar os atos concretos por ele
praticados que comprovem ter agido com dolo, tendo a consciência e a vontade de reduzir
deliberadamente o valor de tributo e que a ausência de indicação de conduta específica praticada
é latente.
Ademais, sustenta que não consta nos autos sequer um único apontamento de ter
agido com dolo, como, por exemplo, e-mails, cartas ou qualquer outro tipo de documento ou
comunicação que forneça indícios de má-fé, visando, de forma premeditada, evadir-se do
pagamento de tributos.
Por fim, menciona que é descabida a atribuição de responsabilidade tributária, eis
que foi baseada em mera presunção, diante da total ausência de comprovação de supostos atos
por ele praticados que demonstrem ter agido com dolo visando a redução de tributos.
Em vista do exposto acima, requer que o lançamento fiscal seja julgado
improcedente, e, consequentemente, o cancelamento integral das exigências fiscais.
Requer-se, ainda, a realização de diligência para confirmar toda a apuração
realizada no ano de 2015.
De forma subsidiária, requer o reconhecimento da ausência de fundamento para a
responsabilização tributária, determinando-se a sua exclusão do auto de infração; da
impossibilidade de aplicação da multa majorada de 150%; da impossibilidade da aplicação
concomitante da multa isolada de 50%; e da nulidade da multa isolada por erro na apuração da
base de cálculo.
E o relatório.

Fl. 1850
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1202-001.355 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720906/2019-91

Voto
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, e dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 02.10.2020, apresentando o Recurso Voluntário no dia 03.10.2020, ou seja, dentro do prazo
de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Do mérito
Quanto aos aspectos meritórios, conforme depreende-se das fls. 757 a 777, a
autuação fiscal sistematizou o seu feito circunscrito às seguintes infrações, assim resumidas:
Despesas não comprovadas, exclusões indevidas, falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre
base de cálculo estimada e o descumprimento do prazo estabelecido para a apresentação da
escrituração contábil digital (ECD).
Quanto
ao
item
“multa
pelo
DESCUMPRIMENTO
DO
PRAZO
ESTABELECIDO PARA A APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
DIGITAL (ECD)”, é necessário assinalar que a recorrente reconheceu a infração apontada e
efetuou o pagamento da multa pela apresentação da ECD fora do prazo legal (Doc. 13 da
impugnação).
Não obstante, a recorrente sustenta que a Recorrente detectou falhas de reporte e
cumprimento de obrigações fiscais no ano de 2015 e, consequentemente, contratou uma
consultoria contábil e fiscal para revisar toda sua contabilidade, o cálculo do lucro tributável, o
pagamento de tributos em geral e o cumprimento de obrigações acessórias, dispondo que: “ao
revisar os procedimentos adotados, identificou erros de contabilização, do cômputo do lucro
tributável, bem como na falta de cumprimento de obrigações acessórias”.
Dito isso, na análise da infração – DESPESAS NÃO COMPROVADAS, as
exigências fiscais decorrem da redução indevida do lucro real e da base de cálculo da CSLL em
virtude da dedução de despesa não comprovada na apuração do lucro contábil, e da exclusão de
certas parcelas na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL consideradas
indevidas.
Isso se deu, porque a autoridade fiscal não identificou a comprovação do motivo
da exclusão ou da efetividade dos eventos ou das operações que a justificariam, ou seja porque,
pela sua natureza as exclusões pretendidas deveriam ter sido registradas na escrituração contábil
digital e incorporadas ao resultado contábil, ao passo que já não seria possível fazer tal alteração
por meio da escrituração contábil fiscal em virtude do esgotamento do prazo para a retificação da
escrituração contábil digital.
Conforme se depreende do Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização apontou
indevida a inclusão no cálculo do lucro líquido de despesas de variação cambial passiva
realizadas que não teriam sido comprovadas pelo contribuinte no valor de R$ 6.535.616,96, que,
Fl. 1851
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1202-001.355 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720906/2019-91

neste caso, foram identificadas como despesas decorrentes de valor depositados na conta corrente
localizada na Venezuela, de titularidade da Recorrente, em 20 de fevereiro de 2015.
Ademais, a mesma adicionou o valor de variações cambiais passivas não
realizadas de R$ 5.652.533,00, por mencionar não serem dedutíveis sob o regime de caixa.
No entanto, sendo optante pelo Lucro Real anual por estimativa, conforme
manifestação na DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, competência
janeiro de 2015, número declaração 100.2015.2015.1850098923, recepcionada em 19/03/2015,
recibo número 22.88.32.99.32-23, no status de ativa, a obrigação, em função da taxa de câmbio,
deveria ser observada pelo regime de caixa.
Do relatório ainda, verificou-se que o valor total depositado em moeda local, no
montante de VEF 167.579.922,21, sendo equivalente a R$ 76.332.654,57, de acordo com a taxa
de câmbio, publicada pelo Banco Central do Brasil, na data do depósito.
Noutro giro, a recorrente menciona que foi a contraprestação decorrente de
contrato de prestação de serviços, contratada pela Telefonica Venezulana, C.A., empresa
organizada de acordo com as leis da Venezuela, cujos valores decorrentes da remuneração
supracitados foram contratualmente cedidos e transferidos para Acision Venezuela C.A.,
conforme documento de cessão próprio (documento 10 da defesa).
Ademais, acrescenta que, por um mero equívoco, a Telefonica Venezuela C.A.
depositou tais valores na conta corrente localizada na Venezuela de titularidade da Recorrente.
Que, por sua vez, identificou o referido erro na data de 11 de março de 2015, quando
prontamente autorizou a transferência para devolução dos valores depositados em sua conta
corrente, conforme extrato bancário anexo (documento 10 da defesa).
E ainda:
“no período transcorrido entre o depósito e a devolução dos valores, ocorreu expressiva
desvalorização do Real em relação à moeda Venezuelana. Assim, uma vez que os
valores depositados foram contabilizados no caixa da empresa e que a moeda funcional
da Recorrente é o Real, a desvalorização da moeda brasileira resultou em despesa de
variação cambial passiva de R$ 6.535.616,96. Referidos valores foram regularmente
contabilizados nos balancetes da empresa brasileira e computados na apuração do lucro
líquido”.

De fato, a recorrente apresentou um documento em idioma de língua estrangeira,
sem a devida tradução juramentada; e uma nota fiscal de prestação de serviços, cujo valor resulta
o montante de R$ 2.849.124,96, conforme instruído na sequência:
Fl. 1852
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1202-001.355 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720906/2019-91

Ressalto que, todo o apresentado, foi desacompanhado de documentos hábeis e
idôneos que deram origem a obrigação do pagamento e devolução (como nota fiscal de prestação
de serviço no valor da devolução, recibos, contratos), correspondendo datas e valores, o que
serviria como elementos para comprovar à transação.
Não obstante, verificou-se ainda, que, embora a recorrente havia apurado novos
valores nos saldos de diversas contas que haviam impactados nos resultados apurados na ECD,
tais valores não constavam também da ECF.
Neste sentido, o Pronunciamento Técnico CPC 02 (R2) – Efeitos das Mudanças
nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis, aprovado pela Deliberação da
CVM no 640/10 e pela Resolução CFC no 1.295/10, orienta que a entidade deve divulgar as
variações cambiais líquidas, reconhecidas em outros resultados abrangentes e registradas em
conta específica do patrimônio líquido, de modo que haja a conciliação do montante de tais
variações cambiais no começo e no fim do período.
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1202-001.355 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720906/2019-91

Assim, quando a moeda de apresentação das demonstrações contábeis for
diferente da moeda funcional, este fato deverá ser citado, juntamente com a divulgação da moeda
funcional e a razão para a utilização de uma moeda de apresentação diferente.
Ou seja, ainda que exista um corolário cuias normas apontam para uma
convergência contábil, a boa prática fiscal compele o seu devido espelhamento na ECF, o que,
no presente caso não ocorreu.
Outro ponto da análise, se dá a partir do valor da variação cambial passiva não
realizada, não haver sido declarado na ECD em 2015. Neste caso, a adição desse valor foi
neutralizada para fins fiscais por uma exclusão no mesmo valor. O fato de a fiscalização ter
desconsiderado tais valores não impacta o seu lucro tributável, adotando o mesmo raciocínio
para as variações cambiais ativas.
Pois bem, o acervo probatório que restou colacionado aos autos, acaba por
corroborar as conclusões formuladas pela Autoridade fiscal, as quais, a rigor, acabaram sendo
ratificadas pela própria Autoridade julgadora de 1a instância.
Muito embora a Recorrente tenha alegado que cometera erros em sua
contabilidade quando da transposição das contas, o fato é que ela acabou não apresentando
documentos comprobatórios que pudessem demonstrar a veracidade das suas alegações ou que
fosse capaz de infirmar as premissas que restaram adotadas pelas Autoridades fiscal e judicante,
que, a rigor, e tal como sustentei, consubstanciariam nos próprios documentos que foram
colacionados aos autos, com desencontros de datas, valores e até operações.
Destarte, a escrituração contábil mantida com observância das disposições legais,
somente faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados, se forem comprovados por
documentos hábeis e idôneos, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
A propósito, note-se que o sujeito passivo tem o ônus de comprovar a veracidade
das suas alegações acerca da existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo em relação
ao direito da Autoridade fiscal de constituir e exigir o respectivo crédito tributário por meio do
lançamento, de acordo com o que apregoa o artigo 373, inciso II da Lei no 13.105, de 2015 –
Novo Código de Processo Civil, que, à luz do artigo 15 do referido Diploma1 , deve ser aplicado
supletiva e subsidiariamente no âmbito do Processo administrativo fiscal.
Não obstante, nos termos do artigo 36 da Lei no 9.784/1999, ao interessado cabe a
prova dos fatos que tenha alegado, o que significa dizer, pois, que o contribuinte tem o ônus de
comprovar a veracidade das suas alegações acerca da existência de fatos modificativos,
impeditivos ou extintivos, em relação ao direito da Autoridade fiscal de constituir e exigir o
respectivo crédito tributário por meio do lançamento.
Por essas razões, entendo por negar provimento ao Recurso Voluntário em relação
às alegações que restaram formuladas acerca das variações cambiais e monetárias passivas e
ativas.
Noutro giro, outro ponto destacado se deu quanto às EXCLUSÕES INDEVIDAS
- DEDUÇÃO DAS DESPESAS DE LICENÇA, cuja determinação da base de cálculo do IRPJ
e da CSLL registrada na escrituração contábil fiscal, havia efetuado as seguintes adições e
exclusões:
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1202-001.355 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720906/2019-91

Conforme sumarizado nos fatos, a Recorrente realizou em 17/09/2018, o envio da
ECD e, em 12/08/2019, a transmissão da ECF. Considerando a análise das informações
declaradas, a autoridade fiscal verificou que, valores não apontados na escrituração contábil -
ECD - foram incluídos na apuração fiscal através de adições e exclusões na determinação do
Lucro Real e da base de cálculo da CSLL.
De acordo com a autoridade fiscal, os ajustes propostos pelo contribuinte na
escrituração fiscal - ECF - que deveriam ter sido regularmente declarados na escrituração
contábil digital – ECD -, na época própria, somente poderiam ter correção tanto para fins
contábeis como fiscais até o fim do prazo de entrega da própria ECD, relativo ao ano-calendário
subsequente. Como decorrência, concluiu-se que seriam nulos os ajustes efetuados por meio de
adições e exclusões no LALUR/LACS, sem o devido aprofundamento da análise dos
documentos suporte e dos ajustes contábeis efetuados pela Recorrente.
Irresignada, a recorrente juntou os itens 4 e 52, depreendidos do caderno de
Perguntas e Respostas formulados pela RFB, que tratam especificamente sobre o Lalur e como
deve ser realizado o ajuste, com relação à dedutibilidade ou tributação das parcelas regularizadas
decorrentes da inobservância do regime de competência, quando a legislação comercial
determinar que a retificação seja considerada como ajustes de exercícios (períodos) anteriores.
De toda sorte, embora o questionamento seja determinante, tampouco favorece a
causa, uma vez que essa resposta somente orienta qual deve ser o procedimento do contribuinte
no caso em que a legislação comercial determinar que uma retificação de erro na escrituração
contábil se faça por meio de ajuste de exercícios anteriores, que, no caso da recorrente, não
atende por pretender corrigir alegados erros na sua ECD no próprio exercício a que se refere.
Ademais, como visto alhures, o valor total das despesas perfaz o montante de R$
40.534.030,08. Porém, desse total, o valor de R$ 39.677.957,00 é referente a despesa de licença
de distribuição e fornecimento de software, sistemas e/ou hardware, contabilizada no livro razão
sob a rubrica 3.1.1.9.46, prevista no Acordo de Distribuição e Fornecimento firmado entre a
Recorrente e a Acision UK Limited.
Alega a recorrente que o referido contrato de licença de distribuição e
fornecimento foi executado pelas partes em 1o de janeiro de 2014 e teve sua vigência estipulada
no prazo de 2 anos.
Ao findar o feito fiscal, a autoridade fiscal informou que a Recorrente apresentou
propostas de alterações nas contas de resultado através de contas reportadas na ECF 2015 como
“outras exclusões”.
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1202-001.355 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720906/2019-91

Neste caso, trata-se sobre as despesas decorrentes da licença de fornecimento e
distribuição, que possuem lastro no mencionado contrato e no Imposto sobre Serviços (ISS)
incidente sobre a referida licença de distribuição e fornecimento.
A recorrente salienta que a vigência inicial do contrato é estipulada em 1o de
janeiro de 2014, conforme disposto na cláusula 1.3, e tem o prazo de vigência de dois anos
estipulado no artigo 18 e foi firmada por intermédio de seu Diretor, Marcelo Morisco.
O valor da licença também está registrado na contabilidade da credora domiciliada
no exterior. (Doc. 08), de modo que, no memorando de entendimentos, a credora se refere ao
Contrato de Distribuição e Fornecimento executado pelas partes que prevê a obrigação de
pagamento da taxa de licença e informa o valor das contas a receber registrado na contabilidade
da credora.
Não obstante, a recorrente não trouxe nenhum elemento que aventasse como
eventuais operações realizadas, bem como instruiu com provas sobre as circunstâncias em que
ocorreram, bem como suas dimensões.
Neste caso, trata-se de operações entre empresas coligadas e intragrupos, o que,
s.m.j. ser apoiado a sua concretude apenas em um contrato e um extrato de um livro razão – Fls.
1074, que falece cumprir os requisitos extrínsecos mínimos, estipulados pela Instrução Normativa
RFB no 1.774, de 2017.
E aqui cabe a seguinte indagação: ainda que estejamos tratando de um bem, que
não é considerado físico, essas operações não possuem um lastro probatório apoiado em pedidos,
faturas, comprovantes de vendas, contratos entre modais, conhecimento de embarques, e-mails
etc?
Ademais, o memorando assinado paira maior dúvida à solução pretendida. Com a
máxima vênia e integral concordância, repiso o entendimento do julgamento de piso:
“Embora esse memorando reconheça que exista uma dívida da firma brasileira para com
a sua congênere britânica no valor equivalente a 7.410.127,44 libras esterlinas, não há
nele nenhuma indicação de que tal dívida decorra, no todo ou em parte, de operações ou
negócios realizados durante o ano-calendário de 2015. Por sinal, no preâmbulo do
memorando menciona-se que aquele contrato originalmente assinado em 2014 foi
substituído por outro em 2017. De resto, o memorando é datado de 19/12/2019, quase
um mês depois de que o sujeito passivo foi cientificado do lançamento de ofício.
Recorde-se que ambas as partes são empresas vinculadas, pertencentes a um mesmo
grupo econômico. Logo, faz-se necessário trazer provas sólidas de qualquer negócio
realizado entre elas, ainda mais de um memorando dessa natureza, cujos termos
prorrogam para data de vencimento indefinida uma vultosa dívida. Diante da
impertinência desse memorando como meio de prova, torna-se desnecessário observar
que, caso ele realmente se referisse à taxas de licença sobre operações realizadas em
2015, serviria apenas para lançar ainda mais dúvidas sobre a efetividade das despesas
em questão, pois significaria que as alegadas despesas ainda não haviam sido quitadas,
passados mais de quatro anos desde que teriam sido incorridas. Considerando-se as
somas envolvidos, seria no mínimo estranho que o credor tenha aceitado passivamente
tamanho atraso sem se esforçar para receber seu crédito, ainda que as partes sejam
empresas vinculadas.
Ou seja, no afã de se demonstrar a necessidade da despesa questionada para a
manutenção da fonte produtora da autuada, a recorrente alega que a totalidade da receita
informada pela empresa em relação a 2015 derivaria da distribuição e serviços relacionados a
softwares licenciados pela Mavenir UK.
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1202-001.355 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720906/2019-91

Contudo, o esforço probatório dessa alegação não foi devidamente observado,
tendo em vista a não juntada de qualquer outro elemento que demonstrasse que a receita auferida
decorresse da distribuição e comercialização de software diretamente fornecido pela sua coligada
britânica, nos termos do contrato em debate.
Por essas razões, entendo por negar provimento ao Recurso Voluntário em relação
às alegações que restaram formuladas acerca das exclusões indevidas.
Além das mencionadas exclusões, constam no quadro “outras exclusões”, outras
despesas de menor monta relativas a PIS e COFINS incidentes sobre receitas.
Alega a recorrente que a existência e necessidade de tais despesas foram, da
mesma forma, devidamente comprovadas pela Recorrente, conforme o documento 11, afirmando
a sua discordância em na relação das despesas de PIS e de COFINS incidentes sobre as receitas
auferidas.
De toda sorte, essas despesas não são objeto de nenhum questionamento expresso
constante no termo de verificação fiscal e nem fundamentaram a glosa fiscal, razão pela qual não
faz parte desse litígio.

Da Multa Qualificada
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 757 a 777, a multa de ofício
cominada à Recorrente foi qualificada com fundamento no artigo 44, § 1o, da lei no 9.430/1996,
sob a justificativa de que, através de atos conscientes dos sócios e administradores, deixou de
cumprir o dever fundamental de contribuir, embaraçando a fiscalização ao dificultar o
conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária pelas ações: ausência de
apresentação na época própria da ECD e ECF; inserção nos ajustes do lucro real de eventos sem
respaldo em documentos comprobatórios válidos, resultando suposto prejuízo fiscal; e inserção
de despesas na condição de dedutíveis sem documentos comprobatórios que comprovem sua
natureza.
Irresignada, a recorrente alega que o mero cometimento de irregularidade
procedimental não constitui elemento suficiente a sustentar a qualificação da multa. Para tanto,
torna-se imprescindível que as autoridades fiscais apontem a presença de fatores subjetivos que
demonstrem a vontade consciente e deliberada do sujeito passivo no sentido de sonegar tributos.
Ademais, a ausência de apresentação em momento próprio da ECD e da ECF
jamais poderia sinalizar a existência de dolo com intuito de embaraço à fiscalização.
No entanto, o fato de ter atendido às intimações e apresentado documentos, muitas
vezes insuficientes ou omitidos, não afasta a qualificação da multa, uma vez que não foi a falta
de atendimento às intimações ou a disponibilidade da escrituração no momento oportuno que a
motivou, mas sim as fraudes e sonegações apuradas nas práticas dolosas de escrituração fora da
realidade dos fatos e dos padrões da contabilidade, leis e normas fiscais, dissociadas da própria
realidade fática.
Destaca-se a tentativa de fazer ajustes indevidos na apuração do resultado
tributável, sem nenhum amparo em documentação, apropriando a sua contabilidade como algo
meramente formal, não o evidencia o caráter doloso do comportamento da autuada.
Desta forma, entendo por afastar a multa qualificada, em razão da ausência de
elementos fáticos que necessitam para atrair a sua incidência.
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1202-001.355 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720906/2019-91

Concomitância entre multa de ofício e multa isolada
Alega a Recorrente que a multa isolada não poderia ser exigida
concomitantemente à multa de ofício.
Sobre o tema, é conhecida a edição da MP no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996.
Para melhor compreensão da discussão, faz-se necessário transcrever a redação
original do art. 44, da Lei no 9.430/1996 e as alterações promovidas pela Lei no 11.488/2007.
Originalmente, estabelecia o art. 44, I, §1o, IV da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
(...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
(...)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo,
ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
Posteriormente, foi editada a Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007,
convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, com a redação abaixo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Compulsando as alterações legislativas acima elucidadas, não se verifica, exceto em
relação ao percentual a ser aplicado nos casos de multa isolada, qualquer alteração.
Dessa forma, não havendo alteração na hipótese de incidência ou base de cálculo
da multa isolada, o racional da Súmula CARF no 105 continua aplicável após as alterações
legislativas aqui expostas.
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1202-001.355 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720906/2019-91

A multa isolada e a multa de ofício regulamentar, devida pela insuficiência de
recolhimento do imposto apurado na data do fato gerador tem hipóteses de incidências distintas,
tornando assim cabível o lançamento concomitante dessas penalidades.
Dessa forma, entendo por manter a concomitância da multa de ofício com a multa
isolada.
Da Responsabilidade Tributária
Os responsáveis pela empresa foram identificados através dos dados extraídos do
21o Alteração ao Contrato Social – 12/12/2014, 22o Alteração ao Contrato Social – 25/02/2016,
23o Alteração ao Contrato Social – 31/05/2017, 24o Alteração ao Contrato Social – 15/08/2018,
dos sistemas corporativos da Receita Federal do Brasil e Junta Comercial de São Paulo,
conforme consta nas fls 16 a 98.

No entanto, o único responsável arrolado pela autoridade fiscal foi o
administrador da sociedade, Marcelo Piza Morisco.
Conforme relatado, através de atos conscientes do sócio e administrador,
promoveram condutas que provocaram resultado lesivo a administração tributária, caracterizados
pela inserção de elementos inexatos nas declarações obrigatórias; por ajustes do lucro real com
base em eventos sem respaldo por documentos comprobatórios válidos, resultando suposto
prejuízo fiscal; e pela ausência de apresentação na época própria da ECD e ECF.
Por conseguinte, deve ser verificada, no caso vertente, a presença dos elementos
necessários à caracterização da responsabilidade prevista no art. 135, quais sejam: o elemento
fático e o elemento pessoal1.
Quanto ao elemento fático (“atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos”), as circunstâncias que envolveram, bem como os atos que
evidenciaram a intenção ardilosa, com consequências no campo tributário e, eventualmente, na
área penal, sobretudo quando praticados como ilícitos que envolvem as condutas descritas nos
arts. 71 a 73 da Lei n.o 4.502/64, ou seja, sonegação, fraude ou conluio.
No presente caso, o elemento pessoal - a participação do administrador2 descrita
no inciso III do art. 135 do CTN em atos que infringiram a lei - restou caracterizado para todos

1 Ferragut, Maria Rita. Responsabilidade tributária e o Código Civil de 2002 / Maria Rita Ferragut. São Paulo:
Noeses, 2013.
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1202-001.355 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720906/2019-91

os períodos autuados, haja vista a participação direta dos responsabilizados na relação negocial, e
a sua competência na tomada de decisões.
No entanto, como visto alhures, os elementos probatórios produzidos pelo fisco
são insuficientes para caracterizar às condutas dolosas.
Nesse sentido, entendo que diante do insuficiente conjunto de indícios colhidos no
curso da fiscalização que ensejou a responsabilidade solidária do administrador, que se deve
afastar a responsabilidade tributária do solidário Marcelo Piza Morisco.

Conclusão
Diante de todo o exposto, VOTO por conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para afastar a multa qualificada e a responsabilidade tributária.

(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

2 "III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado."
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1202-001.355 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720906/2019-91

Fl. 1861
DF CARF MF
Original